Tribunal: CARF
Processo: 19679.721154/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.721154/2018-21
ACÓRDÃO
1001-003.523 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
V.W.S. SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
DIREITO CREDITÓRIO. APRECIAÇÃO APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. INEXATIDÃO MATERIAL. PROVAS.
A retificação da DCTF/DIPJ, depois de prolatado o despacho decisório, não
é impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte
demonstre o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do
crédito pleiteado, por meio de prova idônea. Súmula CARF nos 164 e 168.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento parcial ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 04 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.523 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721154/2018-21
2

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 103-
009.881, proferido pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03 que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP no. 21412.70536.071117.1.2.03-
3845 a restituição do Saldo Negativo de CSLL referente ao ano- calendário 2012, exercício 2013,
no valor de R$ 150.017,01.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu o Despacho Decisório eletrônico no. 130567720 de
e-fls. 270/275, cujo teor segue em síntese abaixo:
“Indefiro o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP
acima identificado, uma vez que se trata de matéria já apreciada pela autoridade
administrativa e o direito creditório, reconhecido integralmente, foi utilizado em
compensações e/ou restituído/ressarcido ao sujeito passivo, não restando saldo
disponível de crédito para atendimento desse pedido.
PER/DCOMP do mesmo crédito com direito creditório reconhecido integralmente:
-
Base legal: Art. 2°, parágrafo 1° do art. 3°, art. 4°, art. 8°, art. 19, parágrafo 2° do
art. 21, art. 32 e art. 40 da Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 2012”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Afirmou a Contribuinte que a DERAT indeferiu o PER n°
21412.70536.071117.1.2.03-3845 sob o fundamento de que o crédito objeto do pedido teria sido
objeto de outro PER.
Noticiou que transmitiu em 30.12.2013 o PER n° 05559.02070.301213.1.2.02-5096
objetivando a restituição do saldo negativo de CSLL no montante de R$ 883.494,20, o qual foi
integralmente homologado. Esclareceu que o saldo negativo de CSLL foi devidamente declarado
na DIPJ original do ano- calendário de 2012, bem como na DIPJ 2013 retificadora.
Pontuou que após a homologação do referido PER, a mesma identificou erro na
base tributável do IRPJ e da CSLL referente ao ano calendário de 2012, razão pela qual, transmitiu
nova DIPJ 2013 Retificadora, na qual ajustou o saldo negativo e majorou o montante que antes
havia sido informado. Assim, destacou que foi formado a diferença entre o valor homologado e o
novo montante declarado, deixando um valor diferencial de saldo negativo não restituído a
mesma.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.523 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721154/2018-21
3
Informou que em 07/novembro/2011 transmitiu o PER n°
21412.70536.071117.1.2.03-3845 para obter a restituição da diferença do saldo negativo de CSLL,
no montante de R$ 150.017,01, no entanto foi surpreendida pelo despacho decisório combatido,
por meio do qual a DERAT não considerou o saldo negativo de CSLL retificado em DIPJ própria.
Pleiteou que seja recebida e acolhida a manifestação de inconformidade, para que
seja julgado procedente o pedido de restituição formulado.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 103-009.881/DRJ/03

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 281/288).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 297/428):
“ILUSTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL DE JULGAMENTO
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FORTALEZA — CE.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 19679.721154/2018-21
ACÓRDÃO N° 103-009.881 — 5a TURMA DA DRJ/CE
VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia
("CNPJ/ME") sob o n° 96.591.128/0001-46, com sede na Rua Manuel da Nóbrega,
n° 1.280, 4° e 5° andar, Paraíso, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP n°
04001-902, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 040001-902 (Doc. 01),
por seus advogados que esta subscrevem (Doc. 02), vem, respeitosamente, à
presença de V. Sa., com fulcro no artigo 74, parágrafos 10 e 11, da Lei
n°9.430/1996, artigo 33 do Decreto n°70.235/1972, bem como na Portaria do
Ministério da Fazenda n° 343, de 09/06/2015, que aprovou o Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, interpor o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO
em face do v. acórdão n° 103-009.881 proferido pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza ("DRJ/CE"), o qual requer
seja regularmente processado e posteriormente remetido ao Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais ("CARF"), para conhecimento e julgamento das
razões anexas, que do recurso são parte integrante e indissociável.
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 25 de novembro de 2022.
(...)
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.523 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721154/2018-21
4

RECURSO VOLUNTÁRIO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
19679.721154/2018-21
RECORRENTE: Veolia Water Technologies Brasil Ltda.
RECORRIDA: 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Fortaleza ("DRJ/03")

RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Colendo Conselho,
Egrégia Câmara de Julgamento,
Ilustres Julgadores,
1. Em que pese o profundo respeito pela r. decisão de primeira instância proferida
pela 5a Turma da DRJ/CE, a Recorrente demonstrará a seguir as razões pelas quais
essa deverá ser integralmente reformada por este Colendo Conselho.
1— DA TEMPESTIVIDADE
2. O artigo 5° do Decreto n° 70.235/1972 e o artigo 210 do Código Tributário
Nacional ("CTN") estabelecem que os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua
contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento. Ademais, nos termos do
parágrafo único de ambos os dispositivos, os prazos só se iniciam ou vencem no
dia de expediente normal do órgão em que corra o processo ou deva ser
praticado o ato.
3. In casu, a Recorrente teve ciência do v. acórdão supramencionado no dia 26 de
outubro de 2022, quarta-feira, por meio de obtenção de cópia do Processo
Administrativo no sistema e-CAC. Assim, nos termos da legislação supra, a
contagem do prazo de 30 (trinta) dias se iniciou em dia 27 de outubro de 2022,
quinta-feira, e se encerra em 25 de novembro de 2022, sexta-feira.
4. Nesse sentido, resta evidenciado que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo. Isto posto, passa-se às razões do caso em apreço.
II — DA BREVE SÍNTESE DOS FATOS
5. Conforme se denota de seus atos constitutivos, a Recorrente é pessoa jurídica
de direito privado, que tem por objeto social a prestação de serviços de
fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental,
peças e acessórios, dentre outras atividades de tratamento de água.
6. Nessa condição, encontra-se obrigada ao cumprimento de obrigações
tributárias e sujeita-se à incidência de diversos tributos, dentre eles, a
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido ("CSLL"), a qual, mais especificamente
quanto ao ano-calendário de 2012, foi apurada seguindo a sistemática do Imposto
de Renda apurado pelo Lucro Real Anual.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.523 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721154/2018-21
5
7. Ocorre que, no exercício regular de suas atividades de apuração de obrigações
e créditos tributários, a Recorrente foi surpreendida com o recebimento do
Despacho Decisório n° 130567720, emitido em 20/02/2018 (Doc. 03 da
Manifestação de Inconformidade), por meio do qual a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária de São Paulo ("DERAT") houve por
bem indeferir o Pedido de Restituição ("PER") n° 21412.70536.071117.1.2.03-
3845, transmitida no dia 07/11/2017, por ter entendido a d. Fiscalização que o
crédito objeto do pedido já teria sido objeto de outro PER (embora não tenha esta
d. autoridade sequer indicado o número do pedido anterior), como fundamento
para glosar a restituição.
8. Nesse contexto, cumpre esclarecer que identificou a ora Recorrente que o PER
mencionado pelo Despacho Decisório se trata daquele transmitido sob o n°
37334.86327.30214.1.2.03-4534, no valor de R$ 883.494,20, o qual foi
integralmente deferido (Doc. 04 da Manifestação de Inconformidade).
9. Com efeito, fazendo um breve retrospecto dos fatos, cumpre destacar que, em
30/12/2013, a ora Recorrente, na condição de sucessora por incorporação de
V.W.S. Serviços Ltda. (Doc. 05 da Manifestação de Inconformidade), transmitiu o
PER n° 37334.86327.30214.1.2.03-4534 visando à restituição de saldo negativo de
CSLL, no montante de R$ 883.494,20, o qual foi integralmente homologado.
Destaca-se que esse saldo negativo de CSLL fora devidamente declarado na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica ("DIPJ") original
do ano-calendário de 2012 (Doc. 06 da Manifestação de Inconformidade), enviada
em 26/06/2013, assim como na primeira DIPJ 2013 <2012> retificadora, enviada
em 22/01/2014 (Doc. 07 da Manifestação de Inconformidade).
10. Não obstante, após a homologação de referido PER, em 22/09/2017, a ora
Recorrente, por ter identificado erro na base tributável da CSLL referente ao
anocalendário de 2012, transmitiu nova DIPJ 2013 <2012> Retificadora (Doc. 04
da Manifestação de Inconformidade), sendo certo que tal retificação ajustou o
saldo negativo de CSLL da empresa, majorando o montante que antes havia
informado. Formou-se, portanto, diferença entre o valor já homologado (e
restituído) e o novo montante declarado, deixando um valor adicional de saldo
negativo não restituído ao contribuinte. Veja-se especificamente a tela em que a
Recorrente declara o saldo negativo mencionado:
(...)
11. Desta maneira, a ora Recorrente transmitiu, em 07/11/2017, o PER registrado
sob o n° 21412.70536.071117.1.2.03-3845, justamente visando à restituição da
diferença de saldo negativo de CSLL constituída em razão da retificação
supramencionada, no montante original de R$ 150.017,01.
12. No entanto, em que pese a regularidade da restituição mencionada acima, a
Recorrente foi surpreendida com a intimação do Despacho Decisório, por meio do
qual a d. Delegacia indeferiu o pedido de restituição/ressarcimento apresentado
no PER n° 21412.70536.071117.1.2.03-3845, acima mencionado, pautando-se
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.523 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721154/2018-21
6
exclusivamente no argumento de que o direito creditório teria sido integralmente
consumido quando da homologação do PER n° 37334.86327.301213.1.2.03-4534,
que, relembre-se, sequer constou do Despacho Decisório.
13. Assim, considerando a improcedência das alegações do r. despacho decisório,
a ora Recorrente apresentou a competente Manifestação de Inconformidade
alegando em suma:
(a) que a DIPJ retificadora tem a mesma natureza de declaração original, de modo
que as informações nela ajustadas, inclusive as que impliquem majoração do
saldo negativo, devem ser consideradas como finais. Desta feita, o crédito nela
majorado pode, sem qualquer óbice, ser objeto de novo PER que vise à
devolução/compensação do montante ajustado; e
(b) que o crédito declarado pela Recorrente em suas obrigações acessórias a título
de retenções de CSLL estaria correto e, portanto, deveria ter sido considerado
para fins de composição do seu saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2012, o qual foi demonstrado por meio de documentação suporte acostada aos
autos, hábil para comprovar a efetiva retenção na fonte dos valores questionados.
14. No entanto, em que pese os argumentos de defesa apresentados pela
Recorrente, a 5' Turma da DRJ/03 entendeu por bem julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade, pois, segundo a d. Autoridade Fiscal:
(...)
(a) a Recorrente deveria ter retificado a PER inicial de n°
37334.86327.30214.1.2.03-4534, com o intuito de constar o valor de R$
1.033.511,21 como saldo negativo de CSLL, ao invés de ter apresentado novo
Pedido de Restituição; e
(b) não teriam sido apresentadas justificativas a respeito do aumento das
exclusões feitas na base de cálculo da CSLL.
15. Todavia, os argumentos dispendidos no v. acordão para sustentar a
denegação do crédito adicional pleiteado não devem, em absoluto, prosperar!
16. Assim, não restou outra alternativa à Recorrente senão a apresentação do
presente Recurso Voluntário, o qual deve ser acolhido e integralmente provido,
pelas razões a seguir expostas.
III - Do MÉRITO
III.1 — Da impossibilidade de retificação da PER após homologação pela d. RFB
17. Como se sabe, por meio do v. acórdão ora recorrido, a d. Autoridade
Administrativa manteve o indeferimento da PER n° 21412.70536.071117.1.2.03-
3845 sob o fundamento de que a Recorrente deveria ter retificado a PER n°
37334.86327.30214.1.2.03-4534, com o intuito de acrescer o valor original de R$
150.017,01 e fazer constar o valor total de R$ 1.033.511,21 a título de restituição
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.523 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721154/2018-21
7
de saldo negativo de CSLL, ao invés de ter transmitido novo Pedido de Restituição
referente ao montante adicional.
18. Ocorre que, conforme será demonstrado a seguir, diferentemente do quanto
dito pela d. Autoridade Administrativa, não é possível a retificação de pedido de
restituição após a sua análise, tendo sido essa pela homologação ou pela
denegação, de modo que a retificação do valor do saldo negativo da CSLL e a
consequente restituição de sua diferença apenas poderia ser efetuada mediante a
apresentação de nova PER pela Recorrente.
19. A esse respeito, inicialmente cumpre destacar que a base legal utilizada pelo
acórdão ora recorrido se refere aos dispositivos da Instrução Normativa RFB n°
1.300/2012, a qual já havia sido revogada há 5 meses antes da própria
transmissão do PER, o que, por si só já é suficiente para invalidar a referida
decisão.
20. Não obstante, seja pelos dispositivos mencionados na decisão, seja pelos
dispositivos vigentes à época dos fatos, ou seja, pela atual normativa, fato é que a
legislação há muito veda a possibilidade de transmissão de PER/DCOMP
retificador quando já analisado o pleito inicial.
21. Nessa toada, vale transcrever os dispositivos vigentes ao longo dos anos que
demonstram tal proibição:
(...)
22. Desta maneira, tem-se que, no presente caso, considerando a orientação dos
dispositivos normativos supramencionados, não poderia a Recorrente ter
retificado o pedido de restituição original (PER n° 37334.86327.30214.1.2.03-
4534) com vistas à retificação do saldo negativo da CSLL, uma vez que este já
havia sido integralmente deferido pela d. RFB.
23. Assim, não restou outra alternativa à Recorrente senão a retificação do erro
na base tributável da CSLL referente ao ano-calendário de 2012 a partir da
transmissão de DIPJ 2013 <2012> Retificadora, a qual ajustou o saldo negativo de
CSLL da Recorrente, com a consequente transmissão de novo pedido de
restituição (PER n° 21412.70536.071117.1.2.03-3845), em 07/11/2017, para
devolução do valor adicional, no importe de R$ 150.017,01.
24. Tanto é assim que, inobstante ter concluído de forma diversa, a própria d.
Autoridade Administrativa, quando da prolação do v. acórdão recorrido, acabou
justamente por reconhecer, de forma indireta, que à Recorrente não cabia outra
saída, veja-se:
(...)
25. Destaca-se, por oportuno, que a Recorrente agiu de forma acertada ao
transmitir novo PER, tendo, inclusive se pautado no entendimento firmado pelo
Colendo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ("CARF"), que chancela a
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.523 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721154/2018-21
8
impossibilidade de transmissão de PER/DCOMP retificador, quando o original já
fora analisado:
(...)
26. Dessa maneira, tem-se presente a inadequação do v. acórdão ora combatido
ao caso concreto, tendo em vista que, embora reconheça que não é possível a
transmissão de PER/DCOMP de natureza retificadora após a homologação do
pedido original, não chancela a legitimidade do novo PER transmitido para
restituição de saldo negativo adicional, devidamente apurado e suportado por
suas obrigações acessórias.
27. A esse respeito, vale relembrar que a DIPJ retificadora tem a mesma natureza
da declaração original, de modo que as informações nela ajustadas, inclusive as
que impliquem majoração do saldo negativo, devem ser consideradas como finais.
Dessa feita, o crédito nela majorado pode, sem qualquer óbice, ser objeto de
novo PER/DCOMP que vise à devolução/compensação do montante ajustado.
28. Sobre a questão, vale destacar tanto o posicionamento do CARF, como das
Cortes da esfera Judicial, que reconhecem amplamente o direito do contribuinte
em se aproveitar dos créditos formalizados por meio de DIPJ retificadora:
(...)
29. Uma vez retificada a DIPJ, tem-se que as informações nela ajustadas devem
ser plenamente consideradas para composição do saldo negativo de CSLL passível
de utilização tanto para fins de compensação com outros débitos administrados
pela Receita Federal do Brasil como para fins de restituição ao contribuinte.
30. Assim, tendo sido demonstrado, a partir da DIPJ 2013 <2012> -Retificadora, o
saldo negativo de CSLL no valor de R$ 1.033.511,21, bem como a impossibilidade
de retificação da PER n° 37334.86327.30214.1.2.03-4534 em razão da
homologação integral dos créditos nela indicados, deve ser dado provimento ao
presente Recurso Voluntário, a fim de que seja deferido integralmente o PER n°
21412.70536.071117.1.2.03-3845, transmitida no dia 07/11/2017 com vistas à
restituição da diferença de saldo negativo de CSLL constituída em razão da
retificação supramencionada, no montante original de R$ 150.017,01.
III.2 — Do Princípio da Verdade Material
31. Conforme se verifica da redação do v. acórdão recorrido, a d. Autoridade
Administrativa indeferiu a Manifestação de Inconformidade apresentada pela
Recorrente tendo mencionado também, ainda que de forma suscinta, que não
teria sido esclarecido "o aumento significativo das exclusões, considerado
determinante para o surgimento da diferença do saldo negativo [de CSLL] ".
32. Em outras palavras, em que pese a documentação carreada aos autos, a qual
nunca foi analisada por meio de baixa em diligência, o segundo argumento
utilizado pela d. Autoridade Administrativa para o indeferimento da Manifestação
de Inconformidade apresentada pela Recorrente está fundamentada na suposta
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.523 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721154/2018-21
9
ausência de comprovação do saldo negativo da CSLL, na parcela em que majorada
por meio da DIPJ retificadora.
33. Ocorre que, ao assim decidir, o v. acórdão ora recorrido encontrase em
dissonância ao princípio da temporalidade e da verdade material, os quais visam à
possibilidade de julgamento com base na demonstração do direito do
contribuinte por meio de documentação idônea, mesmo que apresentada em fase
de diligência. Ou seja, caso entendesse a d. Fiscalização pela necessidade de
apresentação de documentação complementar, deveria ter intimado a
Recorrente para apresentar o conjunto probatório que entendesse pertinente.
34. A esse respeito, importa relembrar que, ao contrário do afirmado no v.
acórdão, a Recorrente demonstrou, a partir da DIPJ 2013 <2012> - Retificadora, a
alteração do saldo negativo de CSLL no ano calendário de 2012. Com efeito, pelo
simples passar de olhos pela última DIPJ retificadora, nota-se que a Recorrente
promoveu ajustes na base tributável da CSLL, que implicaram reduções no valor
do tributo a pagar e, por consequência, majorou seu saldo negativo.
35. Veja-se abaixo quadros elucidativos do quanto destacado:
(...)
36. Desta feita, observa-se que com os ajustes no cálculo da CSLL do ano-
calendário de 2012, declarados na DIPJ 2013 <2012> - Retificadora de 22/09/2017
da Recorrente, o saldo negativo de CSLL foi acrescido em R$ 150.017,01,
exatamente o valor destacado no Pedido de Restituição. Veja-se:
(...)
37. Embora não tenha sido intimada a indicar as razões que levaram à retificação,
a Recorrente aproveita para esclarecer que os ajustes referentes às exclusões e
adições se deram por dois motivos, quais sejam: (i) alteração da forma de
demonstração do ajuste relativo às provisões; e (ii) exclusão do valor de R$
2.355.079,75 que se refere a uma exclusão de reversão de provisão que na
versão da DIPJ de 22/01/2014 não havia sido considerado.
38. Com mais detalhes, em relação à forma de demonstração do ajuste relativo
às provisões, conforme evidenciado no quadro acima, na versão da DIPJ de
22/01/2014 foi demonstrado de forma líquida apenas o valor de exclusão de R$
122.079,68, enquanto que a versão da DIPJ retificadora de 22/09/2017, passou a
demonstrar na Linha 38, de adições, o valor total do saldo patrimonial de
provisão constituída no exercício de 2012, conforme conta contábil de 2.2.1.4.42
— VEOLIA WATER SOLLUTIONS & TECHNOLOGIES SUPPORT", no montante de R$
19.622.824,75 (informado na Linha 38 da DIPJ 2013 <2012>); e na Linha 63, de
exclusões, o valor total de reversão de provisão, representando o saldo inicial
patrimonial também dessa conta, no importe de R$ 22.099.984,18 (informado na
Linha 63 da DIPJ 2013 <2012>).
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.523 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721154/2018-21
10
39. Destaca-se que, ainda dentro da Linha 63, a Recorrente procedeu à exclusão
do valor de R$ 2.355.079,75, que não havia sido considerado na versão da DIPJ de
22/01/2014, vejamos o resultado de tais retificações:
(...)
40. Salienta-se que o valor de R$ 2.355.079,75 corresponde a duas faturas
("invoices") emitidas (Doc. 03), que no ano-calendário de 2011, compuseram o
valor da provisão temporariamente indedutível. Assim, no ano-calendário de
2012, quando da emissão das invoices, e consequente reversão da provisão,
foram excluídas da base de cálculo da CSLL. Vale destacar que tais despesas são
plenamente dedutíveis no ano-calendário de 2012, já que se referem a serviços
financeiros, jurídicos e administrativos prestados efetivamente pela matriz da
Recorrente localizada na França, e são essenciais para a atividade local, já que são
utilizados durante a negociação de contratos e outros serviços, nos termos do
artigo 299 do Regulamento de Imposto de Renda —RIR/99 (Decreto n°3.000/99)
e artigo 3° da Instrução Normativa RFB n° 1.700/2017, ambos vigentes à época.
41. Dessa forma, assim que identificado o equívoco, a Recorrente procedeu à
exclusão dos valores relativos às seguintes invoices:
(...)
42. Assim, a Recorrente apurou os efeitos de tais deduções na apuração da CSLL,
o que acabou, obviamente, elevando o saldo de prejuízo fiscal em R$ 148.370,03,
conforme detalhadamente demonstrado na tabela acima.
43. Outrossim, no que se refere ao valor das retenções de CSLL, que foram
majoradas em R$ 1.646,98 (linha "h" da tabela acima — ficha 17, linha 82),
destacou a Recorrente, desde sua Manifestação de Inconformidade, que não
houve qualquer alteração material no saldo de CSRF declarado nas DIPJs
entregues pela Recorrente, que compõe integralmente o saldo negativo da CSLL
do ano calendário de 2012. Nota-se, somente, majoração do valor das retenções
realizadas por entidades privadas no importe de R$ 1.646,98, que também está
devidamente amparada por documentação suporte. É o que se pode observar:
(...)
44. Destaca-se, por fim, que tanto a DIRF como os demais documentos que
suportam a retenção já foram apresentados quando da Manifestação de
Inconformidade, de modo que não serão repisados aqui, já que não foram
questionados pela decisão de primeira instância e, portanto, entende-se foram
acolhidos pelo julgador.
45. Desta feita, diante do acima exposto, não há outra conclusão senão a de que a
Recorrente demonstrou cabalmente, a partir da documentação já acostada aos
autos e dos esclarecimentos supra expostos e das demais informações ora
prestadas que seu saldo negativo de CSLL é íntegro, de modo que a restituição
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.523 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721154/2018-21
11
solicitada por meio da PER n° 21412.70536.071117.1.2.03-3845 deve ser
integralmente deferida.
46. Ademais, importa mencionar que, caso a d. Autoridade Administrativa
entendesse pela necessidade de apresentação de documentação complementar
com vistas à demonstração do saldo negativo de CSLL, deveria ter determinado a
baixa do processo em diligência.
47. Isso porque, consoante é sabido, os atos da Administração Pública devem
sempre observar aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, nos termos em que dispõe o artigo 37 da Constituição
Federal do Brasil, in verbis:
(...)
48. Nesse mesmo sentido é o artigo 2° da Lei n° 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Confira-se:
(...)
49. Observa-se, por meio dos artigos acima colacionados, que a d. Autoridade
Administrativa deve sempre agir pautada em tais princípios constitucionais e
visando, especialmente, a proteção dos direitos dos administradores e o melhor
cumprimento dos fins da Administração. É, portanto, justamente nesse sentido,
que deve se entender que a baixa dos autos em diligência pela primeira instância
é medida que se coaduna com os preceitos constitucionalmente instituídos,
sendo forçosa a sua determinação.
50. Caso assim não se compreenda, restará configurada a violação ao princípio da
verdade material, tão necessário no âmbito tributário e corolário do processo
administrativo, haja vista que, em não sendo oportunizada a remessa dos autos
em diligência, a d.
Autoridade Administrativa deixará de perquirir a real verdade dos fatos.
51. Entender diferente disso é desconsiderar todo esforço dispendido pela
Recorrente para manutenção das suas obrigações acessórias e adoção das
providências necessárias para manter um relacionamento de transparência com o
Fisco.
52. Isto porque, como se sabe, a seara administrativa deve ser regida pelo que se
denomina Princípio da Verdade Material. Com efeito, referido Princípio vincula a
Administração e seus agentes a perquirirem a real verdade dos fatos,
independente do que dizem os documentos formais entregues pelo contribuinte
(verdade formal), não podendo a d. Autoridade Administrativa olvidar o que de
fato ocorreu.
53. A esse respeito, cumpre trazer à baila a definição do referido princípio
delineada por Hugo de Brito Machado', que assim elucida a matéria:
(...)
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.523 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721154/2018-21
12
55. Veja-se, portanto, que a necessidade de se proceder a uma correta verificação
dos fatos e documentos decorre não só por uma questão de boa-fé que deve ser
atribuída a todos os atos praticados pela d. Administração Pública, mas também
em razão da própria aplicação correta das regras de direito tributário. Trata-se,
em última instância, de dar efetividade ao próprio princípio da legalidade.
56. Com efeito, considerar determinada situação como se outra fosse, é
desvirtuar a própria regra matriz de incidência tributária, haja vista que não
haverá a devida subsunção do fato à norma como espera o legislador
constitucional.
57. E é justamente essa a situação que se nota no presente feito. Isso porque, de
fato, a Recorrente comprovou, por meio da juntada da DIPJ 2013 <2012> -
Retificadora, retenções e demais informações, os valores que compuseram o
cálculo do saldo negativo da CSLL do ano calendário de 2012, atestando, portanto,
o seu direito ao crédito. De fato, não considerar as informações expostas no
presente recurso é dar margem à litigiosidade judicial, tão condenada pelo Código
de Processo Civil.
58. Isso porque a Recorrente se verá obrigada a ajuizar ação na esfera judicial
para desconstituição do crédito tributário ora exigido, o que ensejará constituição
de Procurador para defesa da União Federal, bem como inevitável devolução dos
valores à Recorrente, acrescidos do reembolso das custas processuais e
honorários advocatícios, uma vez que, conforme demonstrado, o direito da
Recorrente é líquido e certo.
59. Nota-se, então, que tal medida se mostra como a mera aplicação do Princípio
da boa-fé e da moralidade administrativa, haja vista que a d. Autoridade
Administrativa zela pela aplicação escorreita da Lei, à luz da primazia da
legalidade e do interesse público. Negar o direito creditório ora pleiteado é
desconsiderar os fatos verdadeiramente incorridos, como já discutido.
60. Vale ressaltar que o ordenamento jurídico traz diversos mecanismos que
visam dar efetividade ao Princípio da Verdade Material, norteador do processo
administrativo. Tal Princípio visa assegurar que a Administração Pública zele pelo
bem comum e aja em razão do interesse público e não para subsidiar tentativas
de arrecadação tributária sem fundamento.
61. A esse respeito, cumpre mencionar que o posicionamento acima é
integralmente corroborado pelo C. CARF, que assim entende sobre a necessidade
de observância ao aludido Princípio:
(...)
62. Ademais, cumpre mencionar também que o próprio C. Superior Tribunal de
Justiça ("STJ") já se manifestou em diversas ocasiões pela sujeição da d.
Autoridade Administrativa ao Princípio da Verdade Material, de modo que até tal
momento a Fiscalização deve empenhar todos os esforços na tentativa de
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.523 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721154/2018-21
13
identificar se houve ou não o fato gerador do tributo e respectivo pagamento, e,
consequentemente, se há possibilidade de restituição. Veja-se:
(...)
63. Desta maneira, tem-se que, na hipótese de se concluir pela necessidade de
análise de documentação complementar, a determinação de baixa dos autos em
diligência é medida de direito, necessária ao reconhecimento do direito da
Recorrente à restituição pleiteada por meio da PER n°
21412.70536.071117.1.2.03-3845, tendo-se por cristalino que o v. acórdão que
julgou a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrida deve
ser reformado.
IV — DO PEDIDO
64. Diante do acima exposto, requer a Recorrente o conhecimento e o
provimento do presente recurso, uma vez que (i) a transmissão de novo pedido
de restituição (PER n° 21412.70536.071117.1.2.03-3845) se deu de acordo com a
legislação vigente e a jurisprudência pátria, uma vez que o montante pleiteado foi
constituído por meio de DIPJ retificadora, enviada em 22.09.2017, a possui os
mesmos efeitos da obrigação original; e que (ii) todos os questionamentos
suscitados pela decisão de primeira instância encontram-se integralmente
saneados.
65. Subsidiariamente, caso assim não entenda este Egrégio Tribunal
Administrativo, o que se admite apenas ad argumentandum tantum, requer-se a
baixa dos autos em diligência, para que a d. Autoridade Administrativa possa
solicitar eventual documentação complementar que a auxilie na apreciação do
presente caso.
66. Ademais, em atenção ao princípio da eventualidade, requer-se a posterior
juntada de novos documentos eventualmente necessários ao deslinde da
presente demanda.
67. Por fim, requer que seja a Recorrente intimada quando da inclusão em pauta
de julgamento, a fim de que se possa oferecer Memoriais e sustentar oralmente
as suas razões de recurso.
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 25 de novembro de 2022.
(...)”.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.523 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721154/2018-21
14
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Sustentação Oral

A Recorrente pleiteia a sustentação oral da defesa, deve-se elucidar que a
possibilidade jurídica de o sujeito passivo ou seu representante legal de fazer sustentação oral
está amparada no Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
A solicitação deve ser apresentada na forma, no tempo e no lugar previstos nas
orientações constantes no site institucional do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
devendo o interessado atentar para a disponibilização da pauta e seguir as orientações do site.

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao pedido de restituição de saldo negativo de
CSLL, ano calendário 2012 no valor de R$ 150.017,01 que, conforme princípio de adstrição do
julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de restituição de saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2012. A autoridade
administrativa indeferiu o pedido de restituição sob o fundamento de que “o direito creditório já
foi utilizado integralmente em compensações e/ou restituição/ressarcimento ao sujeito passivo,
não restando saldo disponível de crédito”.
A Contribuinte alegou na manifestação de inconformidade que” em 30.12.2013, a
ora Requerente, sucessora por incorporação de V.W.S. Servicos Ltda (Doc. n° 08) transmitiu o PER
n° 05559.02070.301213.1.2.02-5096 visando à restituição de saldo negativo de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido ("CSLL"), no montante de R$ 883.494,20, apurado pela sua sucedida, o qual
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.523 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721154/2018-21
15
foi integralmente homologado. Destaca-se que esse saldo negativo de CSLL fora devidamente
declarado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica ("DIPJ") original do
ano calendário de 2012, enviada em 26.06.2013 (Doe. n° 09), assim como na primeira DIPJ 2013
<2012> retificadora, enviada em 22.01.2014 (Doc. n° 10)”.
Pontuou que “após a homologação de referido PER, em 22 de setembro de 2017, a
ora Recorrente, por ter identificado erro na base tributável do IRPJ e da CSLL referente ao ano
calendário de 2012, transmitiu nova DIPJ 2013 <2012> Retificadora (Doe. n° 11), sendo certo que
tal retificação ajustou o saldo negativo de CSLL da empresa, majorando o montante que antes
havia sido informado. Formou-se, portanto, diferença entre o valor já homologado (e restituído) e
o novo montante declarado, deixando um valor diferencial de saldo negativo não restituído ao
contribuinte”.
Sustentou que “a ora Requerente transmitiu, em 07.11.2017, o PER registrado sob o
n° 21412.70536.071117.1.2.03-3845, justamente visando a restituição da diferença de saldo
negativo de CSLL constituída em razão da retificação supramencionada, no montante de R$
150.017,01”.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos, cujo teor segue em síntese (e-fls. 281/288):
“(...)
Embora a requerente tenha demonstrado a apuração do novo saldo negativo, os
dados objeto da alteração não vieram respaldados em comprovação documental,
a menos dos valores relativos à CSRF.
Restou sem qualquer esclarecimento o aumento significativo das exclusões,
considerado determinante para o surgimento da diferença de saldo negativo.
Não é porque a DIPJ retificadora tem a mesma natureza da DIPJ original que ela
constitui prova bastante do saldo negativo informado. É mister constatar que o
pedido anterior já não se encontrava pendente de apreciação, pois que então
apreciado e decidido em prol da requerente. É razoável que o conteúdo decisório
emanado da autoridade fiscal se revista de efeito preclusivo necessário a obstar
que a decisão tomada fique sempre à mercê de uma declaração retificadora, que
lhe altere os dados com base nos quais a decisão foi proferida, abrindo ensanchas
para sucessivas declarações retificadoras e novos pedidos de restituição.
A harmonização desses interesses passa pela comprovação material do crédito,
não só com base na declaração, porquanto enfeixar presunção relativa de
veracidade, mas também em documentos e/ou na escrituração, guiando-se pela
explicação do aumento significativo das exclusões, do que definitivamente não se
ocupou a interessada.
Examina-se a CSRF informada, pois que veio acompanhada da relação das
contribuições retidas emitida pela RFB. Nesse passo, a diferença a maior de R$
1.646,98 advém de um equívoco de cálculo da reclamante incorrido sobre a
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.523 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721154/2018-21
16
seguinte retenção, que contém a contribuição retida de R$ 1.816,60 (8.447,11 *
1%/4,65%), não a de R$ 3.463,58:
(...)
Firme no efeito preclusivo, indefere-se o pedido de restituição.
Pelo exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade”.
Por sua vez a Contribuinte, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade destacando que “a DIPJ retificadora
tem a mesma natureza da declaração original, de modo que as informações nela ajustadas,
inclusive as que impliquem majoração do saldo negativo, devem ser consideradas como finais.
Dessa feita, o crédito nela majorado pode, sem qualquer óbice, ser objeto de novo PER/DCOMP
que vise à devolução/compensação do montante ajustado”.
Ressaltou que “uma vez retificada a DIPJ, tem-se que as informações nela ajustadas
devem ser plenamente consideradas para composição do saldo negativo de CSLL passível de
utilização tanto para fins de compensação com outros débitos administrados pela Receita Federal
do Brasil como para fins de restituição ao contribuinte”.
Sustentou ainda, que “embora não tenha sido intimada a indicar as razões que
levaram à retificação, a Recorrente aproveita para esclarecer que os ajustes referentes às
exclusões e adições se deram por dois motivos, quais sejam: (i) alteração da forma de
demonstração do ajuste relativo às provisões; e (ii) exclusão do valor de R$ 2.355.079,75 que se
refere a uma exclusão de reversão de provisão que na versão da DIPJ de 22/01/2014 não havia
sido considerado”.
Pontuou que “procedeu à exclusão do valor de R$ 2.355.079,75, que não havia sido
considerado na versão da DIPJ de 22/01/2014, que o valor de R$ 2.355.079,75 corresponde a duas
faturas ("invoices") emitidas (Doc. 03), que no ano-calendário de 2011, compuseram o valor da
provisão temporariamente indedutível. Assim, no ano-calendário de 2012, quando da emissão das
invoices, e consequente reversão da provisão, foram excluídas da base de cálculo da CSLL. Vale
destacar que tais despesas são plenamente dedutíveis no ano-calendário de 2012, já que se
referem a serviços financeiros, jurídicos e administrativos prestados efetivamente pela matriz da
Recorrente localizada na França, e são essenciais para a atividade local”.
Pois bem.
Insta destacar, que para a Contribuinte provar que a DIPJ foi preenchida com erro
era necessário que a mesma trouxesse aos autos documentação hábil, da apuração do crédito
declarado no PERDCOMP, para que se possa verificar a sua correção.
Por outro lado, a retificação da DIPJ após a prolação do Despacho Decisório não
caracteriza óbice à análise do direito creditório em discussão desde que o erro seja comprovado. A
comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada, quando essa, como no
caso dos autos, suprimiu tributo.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.523 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721154/2018-21
17
Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da DIPJ após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015, não impede que o direito creditório discutido no
Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.
Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmulas CARF no 164 e 168) e que devem ser aplicadas ao caso sob análise.
Súmula 164 A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável
a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Súmula 168 Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do
direito creditório.
Ocorre que a Recorrente não dialogou com o acórdão de piso, não apresentando
documentação hábil em sede recursal para demonstrar a probabilidade da existência do crédito
pleiteado no momento do envio do pedido de restituição e que deva ser apreciada pela
autoridade de origem.
Afinal, é do contribuinte, o ônus da prova de demonstrar explicitamente com os
documentos necessários para tanto. A obrigatoriedade de apresentação das provas pela
Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 373:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor”.
Caberia, pois, à Recorrente ter dialogado com a decisão de piso, e ter apresentado
documentos contábeis/fiscais, e produzido o conjunto probatório nos autos de suas alegações no
tocante ao erro de fato no preenchimento da DIPJ, já que para o procedimento de apuração do
direito creditório é imprescindível a comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor do
crédito pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional). Daí a necessidade de apresentação pela
Recorrente de sua escrita contábil/fiscal.
Destarte, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Desta feita, as alterações
promovidas em DIPJ devem ser comprovadas através de escrita contábil.
Ora, o pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.523 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721154/2018-21
18
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
De fato, é necessário é um cuidadoso exame dos dados informados em todos os
livros de registro obrigatório pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal e que não foram apresentados
pela Recorrente (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de
dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto- Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37
da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Especificamente, no caso em debate, diferente do entendimento da Recorrente, os
supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser corroborados, vez que os autos não
estão instruídos com outros assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e
demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal.
Vale lembrar, também, que conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ-
Declaração de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente
informativo e não se presta a comprovação da existência e liquidez do indébito tributário. O
reconhecimento de direito creditório dá-se por meio de documentação hábil e idônea, conforme
prevê a legislação de regência.
Ressalta-se que, mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF
tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação. Contudo, os documentos colacionados em sede recursal não
demonstram o erro no preenchimento da DIPJ e os constantes no processo foram devidamente
analisados pela DRJ sem qualquer comprovação do direito creditório em discussão.
Destaco por fim, que todos os documentos constantes nos autos foram analisados
em sede de primeira instância de julgamento e regularmente examinados com minudência,
conforme a legislação de regência da matéria, desta feita o pleito da Recorrente não pode
prosperar.
Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, no entanto é indispensável a comprovação do erro cometido, o que não se deu in casu.

Da Diligência

A Recorrente pleiteou subsidiariamente que os autos sejam baixados em diligência,
para que a autoridade administrativa possa solicitar eventual documentação complementar que
auxilie na apreciação do presente processo.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.523 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.721154/2018-21
19
Pois bem.
No que tange ao pedido de baixa em diligência, para a complementação da
documentação colacionada aos autos, cabe pontuar, que tal pleito também não merece guarida,
uma vez que tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação da Súmula CARF no. 163, senão vejamos o inteiro teor:
“Súmula CARF no 163 O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis”.
Assim, percebe-se que a realização desse meio probante é prescindível, uma vez
que os elementos produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução
do litígio e formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela
Recorrente, por essa razão, não se comprova.

Dispositivo

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 458
DF CARF MF
Original